Tribunal: STF
Processo: HC 182625
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke e outros, em favor de Elizabete de Fátima Moreira, contra decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 548.203/SC.
    Consta dos autos que a ré foi condenada pela prática dos delitos descritos nos arts. 33 e 35, caput, c/c art. c/c artigo 40, inciso VI, da Lei 11l.343/2006, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado.
    Na ocasião, determinou-se que a acusada não poderia recorrer em liberdade.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. NEGATIVA DO DIIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, COM FUNDAMENTO NA MANUTENÇÃO DAS RAZÕES QUE AUTORIZARAM A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
    "Não é carente de motivação o comando judicial que, ao negar a acusado o direito de recorrer em liberdade, faz remissão aos fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva." (Habeas Corpus n. 4012468- 21.2019.8.24.0000, de Araranguá, Relator Des. Sérgio Rizelo, j em 15.5.2019). 
    ORDEM DENEGADA”. (eDOC 5)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que denegou a ordem em razão da matéria já ter sido apreciada no HC 508.298/SC.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que a paciente é primária, de modo que a manutenção da prisão preventiva seria considerada antecipação de pena.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, como pontuado pelo STJ, a condenação da ré está lastreada nos fatos e nas provas colhidas no curso da instrução, de modo que a prisão preventiva justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícia nos autos de seu envolvimento com organização criminosa. 
    Transcrevo, a propósito, trechos da decisão impugnada: 
    “O Juiz sentenciante, ao negar à ré o direito de recorrer em liberdade, assim fundamentou: "NEGO aos réus Rodrigo Carvalho, Elizabete de Fátima Moreira, Paulo Arino de Souza, Matheus Willian Moreira de Souza, Amaro Antenor de Melo e Ivete de Fátima Moreira o direito de recorrerem em liberdade, uma vez que permanecem hígidos os motivos que ensejaram a prisão cautelar" (fl. 68, destaquei).
    Ou seja, o Magistrado de primeiro grau, por ocasião da sentença condenatória, ratificou o decreto de prisão preventiva anteriormente proferido em desfavor da acusada. E, em consulta aos assentamentos eletrônicos deste Tribunal Superior, constato que a legalidade do referido decreto de prisão
    preventiva, mantido na sentença condenatória, já foi analisada por esta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 508.298/SC, ocorrido em 13/8/2019, em acórdão assim ementado:
    ‘HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e
    II, do Código de Processo Penal.
    2. São idôneos os argumentos exarados para fundamentar a custódia preventiva, diante do fundado risco de reiteração delitiva, vistos os indícios de que a acusada integra organização criminosa voltada à prática habitual do tráfico de drogas, a quem competiria a execução de ordens do líder do grupo – seu irmão –, elementos suficientes, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a embasar a prisão provisória.
    3. Em razão da gravidade do crime e das indicadas
    circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
    4. Ordem denegada’.
    Diante de tal cenário, não vejo motivos para alterar a conclusão já exarada por esta Corte Superior a respeito da idoneidade dos fundamentos indicados para justificar a prisão provisória da paciente, máxime agora, em que houve um juízo de certeza, fundado em dados objetivos e devidamente submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstram a autoria e a materialidade dos delitos.
    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego a ordem”. (eDOC 9)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente